Tribunal: STF
Processo: ARE 1591573
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega que estão presentes os pressupostos sumulares e processuais para conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que:

a simples subtração do valor do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS não basta para expurgar o ICMS das bases destas contribuições. Em outras palavras, a mera exclusão do valor destacado não resulta na exclusão integral do montante do ICMS incidente sobre a operação, conforme preconizado pela legislação pertinente (doc. 112, p. 6).

É o relatório. Decido. 

A pretensão recursal não merece acolhimento. 

No julgamento do Tema 1.394, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[é] infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 

Direito tributário. Recurso Extraordinário. Limites de direito a crédito de PIS/COFINS. Regime não-cumulativo. Matéria infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou pedido de apuração de crédito de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente sobre operações de aquisição. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS. 
III. Razões de decidir 
3. O STF, no julgamento do RE 841.979, fixou tese em repercussão geral (Tema 756/STF) afirmando que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar o regime de não cumulatividade do PIS/COFINS (CF/1988, art. 195, § 12). Assentou, ainda, a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de não cumulatividade. 4. A controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente em operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (MP nº 1.159/2023, Leis nº 14.592/2023, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003). Inexistência de questão constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso extraordinário não conhecido. 
Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS." (RE 1.542.700-RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09/05/2025 - grifei).

No mesmo sentido, indico as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.541.158 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2025).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental (ARE 1.529.328 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).

Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, que prevê:

    Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).
    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento, tendo em vista que a decisão anteriormente proferida por esse Tribunal fundamentou o não conhecimento do recurso especial na natureza constitucional da matéria dos autos (doc. 156). 

Sem honorários (Súmula 512/STF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator